Tribunal: TCU
Processo: 011.564/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que suspendeu os efeitos de medida cautelar adotada e sobrestou a apreciação de representação sobre potenciais despesas decorrentes do Projeto de Lei 55/1996, que altera a Lei 8.742/1993, criando despesa obrigatória de caráter continuado para o Poder Executivo, sem que se tenha indicado, conforme a respectiva fonte de custeio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Secretaria Executiva do Ministério da Economia (SE/ME) contra o Acórdão 593/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para o fim de tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 593/2020-TCU-Plenário ; 9.2. retornar os autos ao relator a quo para que adote as medidas que entender pertinentes ao exame de mérito do processo, considerando as modificações legislativas ocorridas após a decisão recorrida e os novos elementos trazidos pelo autor da representação, além da análise realizada pela Serur; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério da Economia.